Tribunal: TJPA
Processo: 0000826-93.2018.8.14.0110
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE QUE TRATA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 23 DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI Nº 11343/2006) PARA O DELITO DE USO (ART. 28, DA LEI Nº 11.343/2006).Analisando detalhadamente a conduta da apelante, bem como o contexto fático-probatório, constata-se que, de fato, o conjunto probatório é suficiente para concluir que a recorrente praticou o delito de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.Em que pesem os argumentos expendidos pela defesa, a sentença vergastada é irretocável.A tese de que a recorrente é usuária de drogas, é negar as provas contidas nos autos, uma vez que, restou demonstrado que a apelante vinha realizando transporte de drogas do Município de Tucuruí para o Município de Marabá, momento em que foi presa em flagrante com uma porção generosa de tablete de maconha.Destaco que a quantidade de maconha apreendida tinha uma quantia considerável de 90,013g (noventa gramas e treze miligramas), o que enfraquece consideravelmente a tese de uso.De outra banda, a infração de que trata a regra contida no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, não é caracterizada pela venda, tão-somente, resultando incriminadas diversas outras condutas, como as de simplesmente trazer consigo, guardar ou ter em depósito a substância entorpecente, desde que com o propósito de mercancia.Desimporta, assim, ao efeito de se acolher a pretensão acusatória, tenha o agente efetivado, ou não, a venda da droga, mostrando-se suficiente, para tanto, que os elementos informativos evidenciem tal intento, como ocorre no caso vertente onde a recorrente, abordada, dispunha de vultosa quantidade de Cannabis Sativa, vulgarmente conhecida por MACONHA, revelando-se induvidoso o propósito de comércio.Consigno, ainda, que eventual condição de usuário, alegada pela acusada e pela defesa técnica (diga-se, não demonstrada), não altera a situação. A uma, porque, não raramente, o comércio e o fornecimento destinam-se à manutenção do uso. A duas, pois a vultosa quantidade de droga apreendida é, por óbvio, incompatível com o uso próprio. Tudo isso são fatores que devem ser levados em conta pelo julgador para determinar se a droga se destinava a consumo próprio (ou não), consoante regra posta no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. E, no caso presente deixam à mostra a narcotraficância levada a efeito pela acusada, ora apelante. Daí por que não prosperam as pretensões defensivas de desclassificação da infração para aquela de que trata o artigo 28 da Lei Antidrogas.DA DOSIMETRIA DA PENAAnalisando as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, verifico que o magistrado valorou desfavorável apenas as circunstâncias do crime, com fundamento fático-jurídico irretocáveis, em total observância à súmula nº 17 do TJPA.?A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal?.Considerando a permanência desfavorável apenas das circunstâncias do crime, o que por si só justifica o aumento da pena-base acima do mínimo legal, com fulcro na súmula 23 do TJPA, devendo a aplicação da pena, na primeira fase, ficar num patamar acima do mínimo, razão pela qual, MANTENHO a pena-base no patamar de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.2ª Fase Não há agravante a ser valorada.O magistrado a quo reconheceu em favor da apelante a atenuante de confissão espontânea, razão pela qual mantenho a redução fixada no patamar de 06 (seis) meses, ficando a pena intermediária em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. 3ª FaseNão há causa de aumento a ser valorada.Em relação à redutora do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343 /2006, a sua aplicação demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa. No caso dos autos, o magistrado reconheceu esse benefício em favor da apelante, razão pela qual mantenho a redução fixada no patamar de 1/6 (um sexto), devendo a pena definitiva ser MANTIDA no patamar de 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, que deverá ser cumprido inicialmente no regime SEMIABERTO.CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO.ACÓRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0000826-93.2018.814.0110
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE GOIANÉSIA (Vara Única)
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SILVA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE QUE TRATA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 23 DO TJPA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI Nº 11343/2006) PARA O DELITO DE USO (ART. 28, DA LEI Nº 11.343/2006).
Analisando detalhadamente a conduta da apelante, bem como o contexto fático-probatório, constata-se que, de fato, o conjunto probatório é suficiente para concluir que a recorrente praticou o delito de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.
Em que pesem os argumentos expendidos pela defesa, a sentença vergastada é irretocável.
A tese de que a recorrente é usuária de drogas, é negar as provas contidas nos autos, uma vez que, restou demonstrado que a apelante vinha realizando transporte de drogas do Município de Tucuruí para o Município de Marabá, momento em que foi presa em flagrante com uma porção generosa de tablete de maconha.
Destaco que a quantidade de maconha apreendida tinha uma quantia considerável de 90,013g (noventa gramas e treze miligramas), o que enfraquece consideravelmente a tese de uso.
De outra banda, a infração de que trata a regra contida no art.
33
, caput, da Lei nº
11.343
/2006, não é caracterizada pela venda, tão-somente, resultando incriminadas diversas outras condutas, como as de simplesmente
trazer consigo
, guardar ou ter em depósito a substância entorpecente, desde que com o propósito de mercancia.
Desimporta, assim, ao efeito de se acolher a pretensão acusatória, tenha o agente efetivado, ou não, a venda da droga, mostrando-se suficiente, para tanto, que os elementos informativos evidenciem tal intento, como ocorre no caso vertente onde a recorrente, abordada, dispunha de vultosa quantidade de Cannabis Sativa, vulgarmente conhecida por MACONHA, revelando-se induvidoso o propósito de comércio.
Consigno, ainda, que eventual condição de usuário, alegada pela acusada e pela defesa técnica (diga-se, não demonstrada), não altera a situação. A uma, porque, não raramente, o comércio e o fornecimento destinam-se à manutenção do uso. A duas, pois a vultosa quantidade de droga apreendida é, por óbvio, incompatível com o uso próprio. Tudo isso são fatores que devem ser levados em conta pelo julgador para determinar se a droga se destinava a consumo próprio (ou não), consoante regra posta no art.
28
da Lei nº
11.343
/2006.
E, no caso presente deixam à mostra a narcotraficância levada a efeito pela acusada, ora apelante.
Daí por que não prosperam as pretensões defensivas de desclassificação da infração para aquela de que trata o artigo 28 da Lei Antidrogas.
DA DOSIMETRIA DA PENA
Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB,
verifico que o magistrado valorou desfavorável apenas as circunstâncias do crime
, com fundamento fático-jurídico irretocáveis, em total observância à súmula nº 17 do TJPA.
¿A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.
Considerando a permanência desfavorável apenas das circunstâncias do crime, o que por si só justifica o aumento da pena-base acima do mínimo legal, com fulcro na
súmula 23 do TJPA
, devendo a aplicação da pena, na primeira fase, ficar num patamar acima do mínimo, razão pela qual,
MANTENHO
a pena-base no patamar de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
2ª Fase
Não há agravante a ser valorada.
O magistrado
a quo
reconheceu em favor da apelante a atenuante de confissão espontânea, razão pela qual mantenho a redução fixada no patamar de 06 (seis) meses, ficando a pena intermediária em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
3ª Fase
Não há causa de aumento a ser valorada.
Em relação à redutora do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343 /2006, a sua aplicação demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa.
No caso dos autos, o magistrado reconheceu esse benefício em favor da apelante, razão pela qual mantenho a redução fixada no patamar de 1/6 (um sexto), devendo a pena definitiva ser MANTIDA no patamar de 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, que deverá ser cumprido inicialmente no regime SEMIABERTO.
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 16 de outubro de 2020.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator
PROCESSO Nº 0000826-93.2018.814.0110
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE GOIANÉSIA (Vara Única)
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SILVA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
R E L A T Ó R I O

MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública, interpôs o presente
Recurso de Apelação Criminal
visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia/PA, que o condenou à pena definitiva de
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/2006) a ser cumprida inicialmente no
regime semiaberto
.

Narra a denúncia que no dia 03 de fevereiro de 2018 a acusada MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SILVA foi presa em flagrante por trazer consigo, para fins de comercialização, substância entorpecente, em desacordo com a Legislação Penal Especial (Lei nº 11.343/2006), fatos ocorridos no Município de Goianésia do Pará.

Aduz que uma guarnição da polícia militar realizava abordagem cotidiana entre rodovias PA 150 e PA 163, momento em que fora abordado um micro-ônibus que realizava o transporte de passageiros da cidade de Tucuruí-PA, para o município de Marabá/PA.

Durante a abordagem, os policiais militares ordenaram que todos os passageiros desembarcassem do veículo, a fim de que fosse realizada a revista no coletivo, momento em que um policial militar avistou uma passageira se dirigindo até o banheiro em atitude suspeita, de modo que um agente policial foi em sua direção para averiguar sua conduta duvidosa.

Após verificação no veículo e a abordagem na denunciada, foi constatado que esta havia descartado um tablete contendo 100g (cem gramas) de maconha.

Denúncia foi oferecida com base em Inquérito Policial deflagrado mediante auto de prisão em flagrante.

Notificada, a acusada apresentou defesa preliminar (f. 38/42).

Recebimento da Denúncia ocorrido em 03.04.2018 (f. 35).

Durante a instrução foram tomadas as declaraç
õ
es das testemunhas de acusação, tendo em seguida ocorrido o interrogatório da acusada, cujos depoimentos foram gravados eletronicamente em mídia anexada aos autos. O Representante do Ministério Público requereu a juntada do laudo de constatação definitiva, o que foi determinado pelo juízo
a quo
.

Consta à fls. 65, exame químico toxicológico, tendo concluídos os peritos que a droga apreendida se tratava de maconha.

As alegações finais orais do Ministério Público foram no sentido de condenação do agente nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06. A defesa, a seu turno, requestou a absolvição da acusada. (fls. 75-80).

O Juízo
a quo
proferiu sentença condenando o apelante à pena definitiva de
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/2006) a ser cumprida inicialmente no
regime semiaberto
.

Inconformado com a sentença condenatória, a defesa interpôs Recurso de Apelação Criminal, pugnando a desclassificação do crime de tráfico para o crime de uso de substância entorpecente (art. 28, Lei nº 11.343/2006) e subsidiariamente o redimensionamento da pena-base. (fls. 105-107v).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do apelo. (fls. 109-112).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo criminal. (fls. 110-114).

É o sucinto relatório. Ao revisor.

Incluir na pauta virtual.

Belém, 16 de outubro de 2020.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

PROCESSO Nº 0000826-93.2018.814.0110
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE GOIANÉSIA (Vara Única)
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SILVA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

MÉRITO

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI Nº 11343/2006) PARA O DELITO DE USO (ART. 28, DA LEI Nº 11.343/2006).

Não deve prosperar a tese desclassificatória. Explico.

In casu
, a
materialidade delitiva
restou demonstrada por meio do auto de apresentação e apreensão de objeto (fls. 17), autos de constatação provisório de natureza e quantidade de droga (fls. 18), constante nos autos do Inquérito Policial, bem como pelo laudo toxicológico definitivo (fls. 65) onde constata que foi apreendido um embrulho no formato de tablete, confeccionado em fita adesiva de cor marrom, o qual acondicionava erva seca prensada de coloração esverdeada composta por talos, folhas e frutos (sementes), obteve-se uma massa bruta de 90,013g.

Quanto a autoria delitiva, é necessário frisar que as provas produzidas durante a instrução criminal foram suficientes para apontar a acusada
MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SILVA
, como autora do crime de tráfico de drogas, destaco a confissão da própria recorrente que declarou em juízo (fls. 60-62):
¿(...) Que estava trazendo consigo pedaço de maconha para usar na mata, pois seu trabalho é muito cansativo; que a droga era sua (...); que estava indo para mata trabalhar quando foi pega pelos policias; que adquiriu a droga em Tucuruí; que consome 100 gramas de maconha em um mês; que é cozinheira; que a droga é para relaxar, pois seu trabalho é muito cansativo; que foi para Tucuruí visitar seu marido; que seu marido está preso por tráfico; que os trabalhadores iam buscar marmita para o almoço as dez e meia; que jogou a droga porque tinha medo dos policiais pois eles já haviam abordado o seu marido (...)¿

A testemunha
ROBSON OLIVEIRA VILHENA - Policial Militar
, declarou em juízo:
¿(...) Que estava de serviço no dia dos fatos em Goianésia do Pará; que abordaram a van; que no momento da abordagem a denunciada foi para o banheiro no ponto de espera da van e o depoente a viu jogando algo no banheiro; que comentou c
om o sargento o que viu e foram atrás e acharam um saquinho no mato; que a denunciada n¿o jogou dentro do vaso e sim pra fora do banheiro; que dentro desse saquinho tinha maconha; que essa abordagem foi no começo do trevo que vai para Tucuruí em frente ao
restaurante; que a polícia abordou o ônibus pois tinha suspeita; que durante a abordagem somente a denunciada pediu pra ir ao banheiro; que a denunciada não admitiu que estava consigo o pacote de maconha; que a levaram até a delegacia de polícia; que não chegou a conversar com a denunciada; que o sargento Oziel que conversou com ela; que durante a condução a denunciada não falou nada; que após a decretação da prisão domiciliar da denunciada não tem informaç
ã
o se a mesma cumpre corretamente a prisão; que a quantidade da droga era umas 300/400 grama de maconha prensada (...)¿

A testemunha
OZIEL DE JESUS SANTOS - Policial Militar
, declarou em juízo:
¿(...) Que estava de serviço no dia dos fatos em Goianésia do Pará; que por volta das 20h estavam realizando uma abordagem pelo Trevo PA-150 e PA-263 e estavam fazendo serviço preventivo e fizeram uma abordagem em um veículo Tucuruí/Marabá; que pediu que os passageiros descessem; que a denunciada estava com um lençol na
m¿o; que o cabo Negr¿o e Vilhena ficaram fazendo a abordagem dos passageiros e o depoente ficou revistando o interior do ônibus; que no término da abordagem o cabo Vilhena havia lhe repassado que teria observado a denunciada lançar um objeto lá do banheiro do restaurante; que quando foram observar o que a denunciada lançou constataram que era maconha; que eram 100 gramas de maconha; que a denunciada n¿o assumiu; que a denunciada falou que a maconha n¿o era dela; que a denunciada n¿o reagiu a pris¿o; que a denunciada falou que n¿o seria dela o objeto; que sabe que o companheiro da denunciada já foi preso por tráfico
(...)¿.
A testemunha
JUSCELINO NEGRÃO
, declarou em juízo:
¿(...) Que estava de serviço no dia dos fatos em Goianésia do Pará; que estavam na abordagem de rotina de veículos onde foi abordado uma van; que depois de liberar o veículo o cabo Vilhena que viu que uma passageira jogou algo no banheiro próximo do restaurante; que o ônibus já tinha ido embora; que foram do que a denunciada havia jogado
e constataram que era maconha; que pela característica da passageira foram ao terminal e identificaram a pessoa; que levaram a denunciada até a depol; que a denunciada n¿o resistiu a pris¿o; que a denunciada disse que a maconha n¿o era dela; que participou da pris¿o do esposo da denunciada; que após a decretaç¿o da pris¿o domiciliar da denunciada n¿o tem informaç
¿
es se a mesma cumpre corretamente a pris
¿
o (...)¿

Analisando detalhadamente a conduta da apelante, bem como o contexto fático-probatório, constata-se que, de fato, o conjunto probatório é suficiente para concluir que a recorrente praticou o delito de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Em que pesem os argumentos expendidos pela defesa, a sentença vergastada é irretocável.

A tese de que a recorrente é usuária de drogas, é negar as provas contidas nos autos, uma vez que, restou demonstrado que a apelante vinha realizando transporte de drogas do Município de Tucuruí para o Município de Marabá, momento em que foi presa em flagrante com uma porção generosa de tablete de maconha.

Destaco que a quantidade de maconha apreendida tinha uma quantia considerável de 90,013g (noventa gramas e treze miligramas), o que enfraquece consideravelmente a tese de uso.

De outra banda, a infração de que trata a regra contida no art.
33
, caput, da Lei nº
11.343
/2006, não é caracterizada pela venda, tão-somente, resultando incriminadas diversas outras condutas, como as de simplesmente
trazer consigo
, guardar ou ter em depósito a substância entorpecente, desde que com o propósito de mercancia.

Desimporta, assim, ao efeito de se acolher a pretensão acusatória, tenha o agente efetivado, ou não, a venda da droga, mostrando-se suficiente, para tanto, que os elementos informativos evidenciem tal intento, como ocorre no caso vertente onde a recorrente, abordada, dispunha de vultosa quantidade de Cannabis Sativa, vulgarmente conhecida por MACONHA, revelando-se induvidoso o propósito de comércio.

Consigno, ainda, que eventual condição de usuário, alegada pela acusada e pela defesa técnica (diga-se, não demonstrada), não altera a situação. A uma, porque, não raramente, o comércio e o fornecimento destinam-se à manutenção do uso. A duas, pois a vultosa quantidade de droga apreendida é, por óbvio, incompatível com o uso próprio. Tudo isso são fatores que devem ser levados em conta pelo julgador para determinar se a droga se destinava a consumo próprio (ou não), consoante regra posta no art.
28
da Lei nº
11.343
/2006.

E, no caso presente deixam à mostra a narcotraficância levada a efeito pela acusada, ora apelante.

Daí por que não prosperam as pretensões defensivas de desclassificação da infração para aquela de que trata o artigo 28 da Lei Antidrogas.

DA DOSIMETRIA DA PENA

O Juízo Monocrático ao prolatar o edito condenatório, deverá observar o regramento do artigos 68 e 59 do Código Penal. O primeiro dispositivo citado, refere-se à aplicação do sistema trifásico adotado em nosso ordenamento jurídico. O segundo se refere à análise de circunstâncias judiciais inerentes e insertas no dispositivo supra.

Para tanto é necessário que saibamos que o juiz goza de uma certa discricionariedade judicial, não absoluta e nem amarrada em critérios valorativos aritméticos, tampouco à regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.

Sobre à análise do artigo 59 do Código Penal e seus vetores, o doutrinador e professor Rogério Greco preleciona:
¿(...) O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para reprovação do crime. Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação[...] A ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, que impõe ao magistrado apontar, motivadamente, os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado¿
(Greco, Rogério. Código Penal : comentado. 9.ed. - Niterói, RJ : Impetus, 2015 p. 190)

Guilherme de Souza Nuci, preleciona:
¿(...) trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)¿.
(Nuci, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 11ed. ver., atual e ampl. - São Paulo : Editora Revista dos Tribunais. 2012 p. 414)

Dentro dessa premissa, transcrevo os fundamentos da dosimetria da pena-base sustentada pelo juízo a quo:
¿(...) 1ª Fase: Circunstâncias Judiciais (Art. 59 do CP): A conduta da sentenciada se exteriorizou pela simples consciência da ilicitude do fato e o conhecimento acerca dos graves e danosos efeitos por ela acarretados à sociedade, o que n
¿o justifica a exasperaç¿o da pena, pois se constituem em elementos integrantes da própria estrutura do crime. Os antecedentes referem-se aos acontecimentos relacionados
à vida da ré antes da prática da infraç
¿o, estes s¿o bons, pois devido ao atual entendimento jurisprudencial baseado na presunç¿o de inoc
ência, somente processo com trânsito em julgado podem ser considerados nesta fase, e n
¿o há nada nesta fase em relaç¿o a acusado (fls. 82/83). Quanto a conduta social da acusada poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, raz¿o pela qual deixo de valorá-la. A personalidade condiz ao caráter ou
à índole da ré, entendo que n
¿o há nos autos provas de que nele há inclinaç
¿
es para o crime, até porque n
¿
o há meio seguros e disponíveis para aferir tal condi
ç¿
o. Os motivos, materializados na causa que forma a vontade criminosa, nada indicam.
Quanto às circunstancias do crime, estas mostram-se desfavoráveis, uma vez que a acusada fazia o transporte da droga entre os municípios de Tucuruí e Goianésia do
Pará, dentro de um ônibus, que usualmente é frequentado por diversas pessoas, o que poderia facilitar a comercializaç¿o entre os transeuntes que ali entrassem
. As consequências do crime reputo-as favoráveis, já que s
¿o desconhecidas. O comportamento da vítima é irrelevante, face a vitimizaç¿o difusa. Atentando para o quantum necessário e suficiente
à reprovaç
¿o e prevenç¿o do crime, levando-se em conta que as circunstâncias judiciais fixo a pena base em
06 (seis) anos de reclus¿o e 500 (quinhentos) dias-mu
lta
(...)¿.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB,
verifico que o magistrado valorou desfavorável apenas as circunstâncias do crime
, com fundamento fático-jurídico irretocáveis, em total observância à súmula nº 17 do TJPA.
¿A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

Considerando a permanência desfavorável apenas das circunstâncias do crime, o que por si só justifica o aumento da pena-base acima do mínimo legal, com fulcro na
súmula 23 do TJPA
, devendo a aplicação da pena, na primeira fase, ficar num patamar acima do mínimo, razão pela qual,
MANTENHO
a pena-base no patamar de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª Fase

Não há agravante a ser valorada.

O magistrado
a quo
reconheceu em favor da apelante a atenuante de confissão espontânea, razão pela qual mantenho a redução fixada no patamar de 06 (seis) meses, ficando a pena intermediária em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

3ª Fase

Não há causa de aumento a ser valorada.

Em relação à redutora do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343 /2006, a sua aplicação demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa.
No caso dos autos, o magistrado reconheceu esse benefício em favor da apelante, razão pela qual mantenho a redução fixada no patamar de 1/6 (um sexto), devendo a pena definitiva ser MANTIDA no patamar de 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, que deverá ser cumprido inicialmente no regime SEMIABERTO.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo em sua integralidade a r. sentença de primeiro grau.

É o meu voto.
Belém, 16 de outubro de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator